Tribunal: TJMT
Processo: 1018393-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1018393-41.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÂMARA MUNICIPAL DE GLÓRIA D' OESTE (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE - CNPJ: 24.988.644/0001-06 (REU), JANAINA NEVES PEREIRA - CPF: 007.721.422-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS QUE AUTORIZAM CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PRELIMINARES – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – DESNECESSIDADE – LEIS DE EFEITO CONCRETO – REJEIÇÃO – PERDA DE OBJETO – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO COMPLEXO NORMATIVO VICIADO – MÉRITO –

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES REGULARES E PERMANENTES DA ADMINISTRAÇÃO – OFENSA AO ARTIGO 129, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Desnecessária é a análise fática e probatória quando o vício de inconstitucionalidade decorre do próprio corpo normativo.

A lei que possua destinatários determináveis, mas não individualizados, mantém o caráter abstrato e geral de seus mandamentos normativos sendo, pois, passível de controle concentrado de constitucionalidade.

Não há falar em perda de objeto da ação quanto às normas já revogadas quando a parte Autora impugnou a lei atual e as leis anteriores que continham o mesmo vício de inconstitucionalidade apontado, integrantes do mesmo complexo normativo, a fim de evitar a indesejada eficácia repristinatória.

“São materialmente inconstitucionais normas municipais que autorizam a contratação temporária de servidores para o desempenho de atividades de natureza regular e permanente, em ofensa ao artigo 129, incisos II e VI, da Constituição Estadual, eis que não caracterizado excepcional interesse público
.” (TJMT, N.U 1006721-75.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, julgado em 11/07/2019)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1018393-41.2021.8.11.0000

AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:

MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE E CÂMARA MUNICIPAL DE GLÓRIA D' OESTE

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE apresentada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO postulando pela declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais n.
541/2014, 542/2014, 549/2014, 598/2017, 649/2019 e 692/2021
, todas do Município de Glória D’Oeste
, que tratam da contratação temporária para diversos cargos junto à Municipalidade.

Aduz que “
todas as leis mencionadas têm, praticamente, a mesma redação e caminham no sentido de autorizar o Executivo Municipal a realizar processo seletivo para servidores temporários, com instrumentos com previsão de vigência de 12 (doze) meses e possibilidade de prorrogação por igual período e sem limitações
”.

Assevera que diversos dos cargos são de “
provimento efetivo, de maneira que sua investidura depende, via de regra, de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, principalmente diante das atribuições ordinárias e perenes desempenhadas por seus ocupantes
,
tal como os cargos de “MOTORISTA - CAT. (D)"
“Operador de Patrol e Trator” “Vigia”, “Agente de Serviços Gerais (Masculino)”, “Agente de Serviços Gerais (Feminino)”, “Merendeira”, “Atendente de consultório dentário”, “Facilitador de Oficina”, “Agente comunitário de saúde”, “Agente de Combate a endemias”, “Psicólogo”, “Psicólogo volante”, “Odontólogo Saúde Bucal”, “Assistente Social”, “Fisioterapeuta”, “Nutricionista”, “Bioquímico/Farmacêutico”, dentre outros
.”

Afirma que “
os instrumentos normativos ora hostilizados encontram-se enodoados com vícios insuperáveis de inconstitucionalidade, haja vista a ausência de situação fática e respectiva justificativa apta a autorizar quadro de emergência ensejadora de contratações temporárias, bem como a previsão de processo seletivo de servidores temporários para atividade típica de servidores efetivos, o que contraria frontalmente ao art. 129, VI, da CE/MT, c/c ao art. 37, IX, da CF/88
”.

Requer a procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade das leis municipais atacadas, por violação aos arts. 129, II e VI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O Município de Glória D’Oeste, em sua manifestação de Id. 110436484, alega, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido
haja vista que as normas impugnadas se tratam de leis de efeito concreto
, cuja análise demandaria a averiguação de fatos e provas, bem como a perda do objeto da ação considerando que a maioria das normas já perdeu sua validade diante do exaurimento de seus efeitos. No mérito, sustenta a improcedência da ação à luz da legalidade na contratação por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público.

Apesar de devidamente intimada, não houve manifestação da Câmara Municipal de Glória D’Oeste, conforme certificado no Id. 111147470.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 115543493, opina pela procedência da ação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2022.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022